Tribunal: STJ
Processo: 0420630-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 1047281 - SP(2025/0420630-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO ALVES DE ABREU (PRESO)
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO
CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO POR FONTE
INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na inicial do habeas corpus, a parte sustentou a nulidade da
condenação, porquanto as provas que subsidiaram o decreto
condenatório se haveriam baseado em reconhecimento pessoal ilegal,
realizado em desacordo com o procedimento estabelecido no
do
art. 226
Código de Processo Penal. Entretanto, a decisão agravada afastou a tese
defensiva ao constatar que o decreto condenatório fundamentou a
conclusão em conjunto fático-probatório produzido por fonte
independente.
2. Neste regimental, o agravante sustenta a insuficiência probatória para
a condenação. Nesse cenário, alega que o reconhecimento pessoal
viciado não foi corroborado por outros elementos de prova, motivo por
que o
agravado deve ser revisto.
decisum
3. No caso dos autos, a despeito da discussão sobre a validade dos
reconhecimentos, observo que há outras provas da autoria. Deveras, a
leitura do acórdão e das peças juntadas pela defesa revela que: a) a
identificação do paciente e do corréu é resultado de atividade
Documento eletrônico VDA56337457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 75b4a897-38e2-4c21-b619-40cd08180d14

investigativa que antecedeu o reconhecimento fotográfico; b) parte dos
bens roubados foi encontrada na posse do agravante; e c) no aparelho
celular recuperado havia fotografias dos apenados.
4. Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático-
probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte
independente da que culminou com o elemento informativo obtido por
meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que,
mesmo na hipótese de se descartar tal elemento, houve outras provas,
independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, para, por si sós, fundamentar o decreto condenatório.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 75b4a897-38e2-4c21-b619-40cd08180d14

AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 1047281 - SP(2025/0420630-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO ALVES DE ABREU (PRESO)
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO
CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO POR FONTE
INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na inicial do habeas corpus, a parte sustentou a nulidade da
condenação, porquanto as provas que subsidiaram o decreto
condenatório se haveriam baseado em reconhecimento pessoal ilegal,
realizado em desacordo com o procedimento estabelecido no
do
art. 226
Código de Processo Penal. Entretanto, a decisão agravada afastou a tese
defensiva ao constatar que o decreto condenatório fundamentou a
conclusão em conjunto fático-probatório produzido por fonte
independente.
2. Neste regimental, o agravante sustenta a insuficiência probatória para
a condenação. Nesse cenário, alega que o reconhecimento pessoal
viciado não foi corroborado por outros elementos de prova, motivo por
que o
agravado deve ser revisto.
decisum
3. No caso dos autos, a despeito da discussão sobre a validade dos
reconhecimentos, observo que há outras provas da autoria. Deveras, a
leitura do acórdão e das peças juntadas pela defesa revela que: a) a
identificação do paciente e do corréu é resultado de atividade
Documento eletrônico VDA56024676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: 41abd32f-f4af-4294-a916-49c142578517

investigativa que antecedeu o reconhecimento fotográfico; b) parte dos
bens roubados foi encontrada na posse do agravante; e c) no aparelho
celular recuperado havia fotografias dos apenados.
4. Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático-
probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte
independente da que culminou com o elemento informativo obtido por
meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que,
mesmo na hipótese de se descartar tal elemento, houve outras provas,
independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, para, por si sós, fundamentar o decreto condenatório.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
MARCELO ALVES DE ABREU
decisão monocrática de fls. 413-419, de minha relatoria, em que não conheci do
habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena definitiva de 8
anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do
crime previsto no
§ 2o, I, II e V, do Código Penal (redação da época), por
art. 157,
quatro vezes, em concurso formal.
A defesa aduz, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação.
Nesse cenário, alega que o reconhecimento pessoal viciado não foi corroborado
por outros elementos de prova, motivo por que o
atacado deve ser revisto.
decisum
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pese o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão atacada.
Documento eletrônico VDA56024676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: 41abd32f-f4af-4294-a916-49c142578517

I.
do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio
Art. 226
probatório e o avanço da jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa (grifei):
art. 226
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança,
convidando-se
quem
tiver
de
fazer
o
reconhecimento a apontá-la;
[...]
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Esta Corte Superior entendia,
, que as prescrições
até recentemente
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
, a Sexta Turma deste
Rompendo com essa posição jurisprudencial
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 598.886/SC
), realizado em
Rogerio Schietti
27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
, a fim de
o antigo entendimento e definir que o
do CPP
art. 226
superar
procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de
observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a
necessidade de se determinar a invalidade de qualquer reconhecimento
formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o
, sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de
do CPP
art. 226
graves erros judiciários.
No âmbito do
, a temática também tem se
Supremo Tribunal Federal
repetido. Exemplificativamente, menciono o
(DJe
, de
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
relatoria do Ministro
, em que, monocraticamente, se
Alexandre de Moraes
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Documento eletrônico VDA56024676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: 41abd32f-f4af-4294-a916-49c142578517

Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022,
a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao
(Rel.
RHC n. 206.846/SP
Ministro
), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia
Gilmar Mendes
de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes
do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n.
propôs a fixação de
598.886/SC,
três teses, acolhidas à unanimidade pelo
:
colegiado
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna
o reconhecimento da pessoa
inválido
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
suspeita
eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se
. Se declarada
refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá
ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.
3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta colenda Sexta
15/3/2022,
Turma, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 712.781/RJ
Rogerio
),
Schietti avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC
e decidiu,
, que,
n. 598.886/SC
à unanimidade
mesmo se realizado em
(art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
conformidade com o modelo legal
embora seja válido,
, de sorte que não pode
não tem força probante absoluta
induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226
do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de
forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Documento eletrônico VDA56024676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: 41abd32f-f4af-4294-a916-49c142578517

Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é
, porque o ato inicial
prova cognitivamente irrepetível
afeta todos os
subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226
do CPP, não convalida os vícios pretéritos.
Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de
reconhecimentos equivocados, a
incorporou os
Resolução n.
do CNJ
484/2022
avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a
realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais
e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses:
[...] 1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido
e/ou
não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que
exijam menor rigor quanto ao
probatório, tais como a
standard
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito
nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
Documento eletrônico VDA56024676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: 41abd32f-f4af-4294-a916-49c142578517

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.
Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.
II. O caso dos autos
Na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal –
cujos argumentos fundamentaram o ato coator –, o relator teceu as seguintes
considerações acerca da tese defensiva (fls. 47-51, grifei):
Busca o Peticionário, o decreto de nulidade do processo, vez que
o reconhecimento realizado, não teria obedecido a regra do
do Código de Processo Penal.
art. 226
Porém, tal prova carece de qualquer vício, não havendo que se
falar em desobediência ao artigo precitado. É cediço que as regras
de referido dispositivo não são de observância obrigatória.
Outrossim, o que vale é a certeza do reconhecimento por parte das
vítimas que, sem sombra de dúvidas, reconheceu o Peticionário
como um dos autores do crime (fls.
e
autos de
14/22
23/26
origem). Cumpre ainda destacar, que conforme bem
consignado no v. Acórdão, parte dos bens subtraídos foi
recuperada e que, nos aparelhos celulares igualmente
restituídos, foram encontradas fotografias dos condenados,
circunstância que possibilitou sua inequívoca identificação
perante a autoridade policial.
Ademais, realçou o julgado que “... todos ressaltaram as razões
pelas quais tinham certeza em apontar aquelas pessoas,
especialmente porque os réus os encaravam, os olhavam de forma
marcante e falavam diretamente com eles, dentre outros motivos
...”.
O conteúdo do reconhecimento se sobrepõe à sua forma.
[...]
Logo, não há qualquer vício no reconhecimento, devendo ser
afastada a preliminar.
[...]
Documento eletrônico VDA56024676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: 41abd32f-f4af-4294-a916-49c142578517

Logo, o v. acórdão, está alicerçado em elementos probatórios
presentes nos autos, que deram ao julgador a certeza necessária de
ter o Peticionário praticado a conduta a ele imputada. Logo, sendo
a decisão fundamentada em prova idônea produzida na instrução,
não se pode concluir ser a mesma contrária às evidências dos
autos.
Depreende-se dos autos que, no dia
três indivíduos
27/6/2006,
invadiram, a residência da vítima e, mediante violência e grave ameaça com
emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo. Os autores subjugaram os
moradores e, em seguida, subtraíram diversos objetos do interior do imóvel.
Ao tomar conhecimento dos fatos, o vigilante do imóvel vizinho relatou
que, no momento do ocorrido, havia um veículo VW Golf de cor vermelha
estacionado em frente à residência alvo da ação delituosa. Com base nessa
informação, os investigadores passaram a monitorar as ações executadas por
pessoas com mesmas caraterísticas físicas e mesmo modo de agir, o que resultou
na identificação e na detenção de dois indivíduos, com os quais foram encontrados
dois relógios e um aparelho celular, que haviam sido subtraídos do ora ofendido.
No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos reconhecimentos,
observo que há outras provas da autoria. Deveras, a leitura do acórdão e das peças
juntadas pela defesa revela que: a) a identificação do agravante e do corréu é
resultado de atividade investigativa que antecedeu o reconhecimento fotográfico
(fls. 113-114); b) parte dos bens roubados foi encontrada na posse do paciente; c)
no aparelho celular recuperado, havia fotografias dos apenados.
Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório
amealhado aos autos foram produzidas por
da que culminou
fonte independente
com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase
inquisitiva, de maneira que, mesmo na hipótese de se descartar tal elemento,
houve outras provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, fundamentar o decreto
condenatório.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: 41abd32f-f4af-4294-a916-49c142578517

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg na PET no HC 1.047.281 / SP
Número Registro: 2025/0420630-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00985836020068260050 22807690620258260000 985836020068260050
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg na PET
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS RESLER DOS SANTOS
ADVOGADOS : AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO ALVES DE ABREU (PRESO)
CORRÉU
: LUCIANO CAMARGO DE MERCEDES
CORRÉU
: ROGÉRIO DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO ALVES DE ABREU (PRESO)
ADVOGADOS : AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56314200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 0c78dc6b-75f2-4fb5-a3a8-e70865aa3759

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 0c78dc6b-75f2-4fb5-a3a8-e70865aa3759